Tribunal: TJDFT
Processo: 0021153-55.2016.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SEQUELA. DIREITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. TÍTULO. AUSÊNCIA. POSSE INJUSTA. CONDOMÍNIO.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O direito de sequela, um dos atributos dos direitos reais, autoriza o proprietário a perseguir a coisa por meio da ação reivindicatória. Art. 1.228 do Código Civil.
3. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
4. A justiça da posse pode ter por fundamento uma relação contratual, como locação ou comodato, ou real, como no caso de usufruto. Detém injustamente a posse, para efeitos de ação reivindicatória, aquele que não possui um título que a justifique, ainda que não seja violenta, clandestina ou precária e ainda que seja de boa-fé. O réu que não demonstra possuir qualquer título apto a justificar sua posse a detém injustamente para os fins do disposto no art. 1.228 do Código Civil.
5. A parte ideal de imóvel indiviso pode ser reivindicada por um condômino, independentemente da anuência dos demais e desde que o possuidor não seja outro condômino. O autor, ao demonstrar que é proprietário de fração ideal de condomínio, pode usar da ação reivindicatória para defender a propriedade em seu todo e em benefício de todos os condôminos. Art. 1.314 do Código de Processo Civil.
6. Apelação desprovida.